Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-83.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000906-83.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO - CPF: 034.661.581-09 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0006-33 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM DE ÔNIBUS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO POR TER SIDO COMPELIDA A DESCER DO ÔNIBUS – SUPOSTA VENDA DA POLTRONA PARA OUTRO PASSAGEIRO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TROCA DE ÔNIBUS OCORRIDA DURANTE PARADA EM CAMPO GRANDE – PARADA PARA TROCA E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de erro material não enseja a nulidade da sentença, posto que não altera o entendimento, já que restou devidamente fundamentado que a parte autora somente comprovou que adquiriu a passagem de ônibus, deixando de demonstrar a ocorrência da suposta falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida.

Não restando comprovadas as alegações de constrangimento e humilhação feitas na inicial, entendo que a parada para a troca de ônibus e para a realização do procedimento de higienização, por si só, não são suficientes para ensejar o recebimento de indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação da suposta falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que teve como base a ausência de provas e alegações que inexistem no processo. Sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a partir do momento em que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços de transporte terrestre, a empresa contratada fica obrigada a prestar os serviços de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na sua prestação.

Argumentou que restou comprovada a contratação e a falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade da empresa, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovente arguiu preliminar de nulidade da sentença proferida pelo magistrado
a quo
ao argumento de que a improcedência foi fundamentada em suposta alegação de cobrança e negativação indevidas, quando, na verdade, inexistem provas de alegações nesse sentido nos autos.

Em que pese às alegações, entendo que razão não assiste à parte promovente, posto que restou devidamente fundamentado na sentença que o caso se trata de alegação de falha na prestação do serviço ante ao suposto fato de a promovente ter sido compelida a descer do veículo, não tendo restado comprovadas as alegações feitas na inicial, ensejando a improcedência da pretensão inicial.

É possível vislumbrar que há mero erro material na sentença, posto que o último parágrafo menciona fatos estranhos à lide, envolvendo cobrança e negativação indevidas, o qual deve ser desconsiderado.

Ressalto que tal situação não altera o entendimento constante na sentença, posto que restou devidamente fundamentado que a parte autora somente comprovou que adquiriu a passagem de ônibus, deixando de demonstrar a ocorrência da suposta falha na prestação do serviço.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, afirma o promovente que adquiriu uma passagem junto à promovida para o dia
04.01.2020, saindo de Dourados/MS, às 7h20min., com destino à Rondonópolis/MT, e previsão de chegada às 19h45min.

Aduz que ao chegar a Campo Grande/MS foi compelida por funcionário da empresa a descer do ônibus, posto que a sua poltrona havia sido vendida para outro passageiro, o que a fez se sentir envergonhada e abalada.

Informa que na oportunidade lhe foi fornecido novo bilhete de um ônibus que sairia de Campo Grande/MS às 14h10min., todavia, em virtude da realização de higiene no veículo, houve atraso na partida. Pleiteia o recebimento de indenização por dano moral ante a suposta falha na prestação do serviço, alegando ter sofrido constrangimento e humilhação.

Destaco que o magistrado
a quo
fundamentou que não restaram comprovados os fatos alegados na inicial, tendo agido com acerto
,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É fato incontroverso que a promovente adquiriu passagem de ônibus junto à empresa promovida, conforme bilhete devidamente apresentado na inicial, todavia, não restaram comprovadas as alegações envolvendo a suposta falha na prestação do serviço.

A parte promovida, em contestação, impugnou as alegações feitas pela promovente, sustentando que o trajeto prevê a troca de ônibus na cidade de Campo Grande/MS, sendo que a promovente foi informada a respeito desta conexão. Sustentou, ainda, que o procedimento de higienização do veículo é praxe, o que não caracteriza a falha na prestação do serviço.

Os únicos documentos apresentados pela promovente na inicial foram os bilhetes de ônibus, os quais não são suficientes para comprovar o constrangimento e humilhação supostamente sofridos, principalmente porque a promovente fez meras alegações de que o motivo da troca de ônibus teria sido o fato de sua poltrona ter sido vendida para outro passageiro.

Não restando comprovadas as alegações feitas, entendo que a parada para a mera troca de ônibus e para a realização do procedimento de higienização, por si só, não são suficientes para ensejar o recebimento de indenização por dano moral.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, bem como comprovação de que a promovente sofreu qualquer constrangimento ou humilhação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021